Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-81.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000211-81.2016.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ex-prefeito municipal contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público para julgar procedente pedido formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 10, XI, da Lei nº 8.429/1992. O acórdão embargado condenou o embargante ao ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$16.941,90, devidamente atualizado, e ao pagamento de multa civil de igual valor, nos termos do art. 12, II, da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e a possibilidade de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, com exposição explícita das razões de decidir, especialmente no que tange à comprovação do dolo na conduta do agente público, afastando a tese de ausência de elementos subjetivos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

A análise da documentação constante nos autos revelou que o embargante, então prefeito municipal, foi devidamente notificado sobre as irregularidades relativas ao Convênio nº 19/2005, não adotando qualquer medida para corrigir as falhas, o que evidenciou conduta dolosa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de embargos de declaração quando não configurada omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão da causa ou de atribuição de efeitos infringentes, salvo nos casos excepcionais de erro material evidente.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização da via aclaratória como sucedâneo recursal, tampouco se verifica, na espécie, qualquer vício passível de integração do acórdão.

O prequestionamento fictício previsto no art. 1.025 do CPC não depende do acolhimento dos embargos de declaração, bastando a provocação dos pontos relevantes para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.
A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria é incompatível com sua finalidade integrativa.
O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC independe da admissão ou acolhimento dos aclaratórios, desde que o ponto tenha sido suscitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.429/1992, arts. 10, XI, e 12, II; Lei nº 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000211-81.2016.8.05.0111
,
em que figura como Embargante
PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

e, como Embargado,

MUNICÍPIO DE ITA
BELA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)